Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. COVID-19. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 528 do Código de Processo Civil autoriza o decreto de prisão civil face ao inadimplemento de dívida alimentar.
2. Demonstrada que a obrigação alimentar se encontra inadimplida, bem como a ausência de comprovação de impossibilidade absoluta em arcar com o pagamento, não há que se falar em ilegalidade da decisão que ordenou o pagamento, sob pena de decretação da prisão civil do genitor.
3. É legal a ordem de prisão do devedor de alimentos, consoante o disposto no art. 528, § 3o, do CPC e de acordo com o enunciado da súmula n. 309 do c. STJ.
4. A prisão, embora constitua-se medida extrema, atende ao comando constitucional, de acordo com o disposto no art. 5o, inc. LXVII da Constituição Federal, e representa medida necessária e eficaz a compelir o devedor de alimentos ao cumprimento de sua obrigação.
5. Ante a notória pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19) e observadas as determinações da Organização Mundial de Saúde (OMS), quanto à necessidade de isolamento social, e a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quanto à observância da excepcionalidade das ordens de prisão, julga-se devida a substituição da ordem de prisão civil por prisão domiciliar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.